Tribunal: TJSP
Processo: 0035977-05.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença, Localização e Funcionamento dos exercícios de 2002 a 2006 – Sentença extintiva – Prescrição antes do ajuizamento da demanda no tocante ao crédito tributário referente ao exercício de 2002 – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil – Reconhecimento da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença, Localização e Funcionamento dos exercícios de 2002 a 2006 – Sentença extintiva – Prescrição antes do ajuizamento da demanda no tocante ao crédito tributário referente ao exercício de 2002 – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil – Reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida – Não ocorrência – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora na citação do devedor que não pode ser atribuída à exequente – Prosseguimento da execução, quanto aos créditos tributários referentes aos exercícios de 2003 a 2006 – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.